Tribunal: TJES
Processo: 0900468-59.2001.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0900468-59.2001.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SIDNEI ROCHA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Sidney Rocha da Silva e Geronil Teixeira Siqueira
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV do CP.

Em suas
razões
, em síntese, Geronil Teixeira pugna pela impronúncia e Sidney Rocha pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Decisão mantida pelo Magistrado.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0900468-59.2001.8.08.0048

RECORRENTE: SIDNEI ROCHA DA SILVA, GERONIL TEIXEIRA SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Sidney Rocha da Silva e Geronil Teixeira Siqueira
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, II e IV do CP.

Em suas razões Geronil Teixeira pugna pela impronúncia e Sidney Rocha pelo decote das qualificadoras.

É o breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o

artigo 413

do CPP
,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
. Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
f
undada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e
ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Narra a denúncia que em 12/11/2000, por volta das 21hs, na Rua Itabatinga, Vila Nova de Colares, Serra, os acusados GERONIL (vulgo “Véio”) e SIDNEY (vulgo “Carioca”), efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Manoel das Graças da Silva Vitoriano, produzindo-lhe lesões que o levaram a morte.

Infere-se que os recorrentes conversavam na rua quando viram a vítima passar, momento em que sacaram suas armas de fogo e efetuaram diversos disparos contra a mesma que, apesar de tentar correr e fugir das agressões, não obteve sucesso e caiu morta no quintal de sua casa.

Consta que o crime foi praticado por motivo fútil, porque os acusados tinham a intenção de se vingar da vítima, que dizia pelo bairro que os criminosos tinham que morrer, o que os irritou, culminando na morte da vítima.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Cadavérico
às fls. 19.

Os

indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

Em
bora tenha negado a sua participação, na
fase inquisitiva Sidney
destacou que a vítima saiu de casa em direção a rua, momento em que Geronil sacou dois revólveres que estavam em sua cintura e disparou contra a vítima, que tentou correr, fora perseguido e alvejado. Mesmo caído, Geronil teria jogado a cabeça da vítima contra uma pedra, ressaltando que mesmo não tendo participação, se evadiu do local com Geronil em direção ao final de Jacaraípe, chegando em Nova Almeida, local em que combinaram planejar e fazer um assalto.

Na
fase judicial Sidney
relatou que Manoel estava jogando o interrogando contra Geronil, que este, que sequer conhecia chegou na frente de sua casa, se aproximou para ver o que estavam conversando, sendo que Geronil
já estava portando dois revólveres. Depois de alguns minutos Manoel chegou Manoel que, parou e veio para cima do declarante com a mão na cintura, tendo imaginado que estivesse armado. Destaca que deu o primeiro disparo no peito, mas Manoel correu, seguiu efetuando disparos nas costas de Manoel e, depois de ter atingido Manoel, o interrogando pegou uma carona com Geronil até Jacaraípe.

Por sua vez,
Geronil
negou a prática dos fatos, dizendo que tentou matar Sidnei porque este dizia que mataria ele e seu pai, afirmando que, na verdade, era amigo e Manoel e estava em casa no dia dos fatos.

A testemunha
Lusmar de Lima Lopes
, esposa da vítima, em juízo, disse que todo mundo da rua viu que foram os denunciados que mataram Manoel e que a mulher de Carioca (Sidney) confirmou que os acusados mataram Manoel, sendo que Carioca correu atrás do Manoel dando tiro, mas não acertou, então Manoel tentou pular o muro de um vizinho e se refugiar, mas Carioca deu ré no carro, chegou por trás e atirou na nuca de Manoel.

A testemunha
Jodeir Alves de Oliveira
também relatou que os acusados mataram a vítima Manoel, afirmando expressamente que as pessoas que moravam no local disseram que o Geronil e o Sidney, conjuntamente, que cometeram o crime e asseverando, ainda, que Manoel não andava armado.

Portanto, considerando que nesta fase não se exige juízo de certeza, há
indícios do envolvimento do
s
requerente
s
nos fatos narrados na exordial acusatória
, colhidos da prova colhida na fase inquisitiva
e
prova judicial. A pronúncia
não está baseada em elementos extraídos apenas de testemunho indireto, havendo o relato judicial do acusado Sidney acerca dos fatos.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

5. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

6. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo homicídio da vítima, supostamente com o emprego de recurso que impossibilitou sua defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nesta instância especial, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos,
o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria,
pois
não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase,
especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

Quanto às
qualificadoras
, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, já que a prova colhida indica que o crime fora praticado porque
os agentes queriam se vingar da vítima, que falavam mal delas
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONUNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia. 2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode ser decotada a quando não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.